Tribunal: TJMT
Processo: 1020463-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020463-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 073.027.656-26 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HERMINIO DE MATOS TAVARES registrado(a) civilmente como HERMINIO DE MATOS TAVARES - CPF: 000.110.961-87 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIA LIDIA PEREIRA DUARTE DE MATOS TAVARES registrado(a) civilmente como MARIA LIDIA PEREIRA DUARTE DE MATOS TAVARES - CPF: 012.924.341-80 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO PARZIANELLO II - CPF: 012.042.611-05 (AGRAVADO), CORALDINO SANCHES VENDRAMINI - CPF: 058.821.148-61 (ADVOGADO), HAROLDO CANAVARROS SERRA - CPF: 107.545.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES GONCALO FERREIRA - CPF: 063.821.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BRANDAO VIEIRA - CPF: 257.610.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SOLIGO - CPF: 168.222.000-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE – MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS
– INTEMPESTIVIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO
A QUO
–
ANÁLISE VEDADA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo Juízo de origem. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã (MT) que, em Embargos de Terceiro, autorizou a colheita da safra de milho “
na área plantada de 281,5 hectares
” da Fazenda São José.

Os agravantes alegam que obtiveram nos autos n. 0000243-38.2017.8.11.0107 a reintegração de posse, e que o agravado foi notificado desse fato no dia 10-4-2024, durante o cumprimento do respectivo mandado.

Aduzem que o prazo para ele opor os Embargos de Terceiro originários se encerrou em 17-4-2024, mas só foram distribuídos em 23-4-2024, portanto são intempestivos.

Argumentam a inadequação da via eleita para discutir “
posse, demarcações de terra, e as benfeitorias existentes na área
”.

Pugnam pela reforma do
decisum
para que sejam mantidos na posse “
sem que haja necessidade de prestar caução, haja vista não haver prejuízo na tutela a se deferir ao agravado”
.

Na contraminuta (Id 237015653) o agravado suscita preliminares de falta de interesse recursal e ilegitimidade passiva.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares – Falta de Interesse Recursal e Ilegitimidade Passiva

O agravado sustenta que os inventários dos agravantes
foram finalizados e os bens transmitidos aos herdeiros, o que significa que o Espólio não tem capacidade postulatória e os sucessores devem se habilitar nos polos ativo e passivo. Destaca também que “
a área objeto da lide sequer foi inventariada
”.

Esse fato foi informado ao Juízo da causa em 20-9-2024, e a decisão recorrida foi prolatada em 26-7-2024 (Id 169839717).

Logo, é vedado ao Tribunal apreciar a questão da ilegitimidade dos agravantes, pois configuraria supressão de instância.

Consequentemente, a análise do interesse recursal fica prejudicada, uma vez que se
consubstancia
“no trinômio adequação-necessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e a utilidade da providência judicial pleiteada
", e a “
legitimidade processual constitui reflexo da própria legitimação de direito material
” (AgInt no REsp n. 1.904.351/SP, DJe de 14-12-2022).

Posto isso,
não conheço das preliminares
.

Mérito

Os agravantes arguiram a intempestividade dos Embargos de Terceiro em 25-7-2024 (Id 163426631); no dia seguinte foi proferida a decisão ora combatida, que não abordou esse assunto, mas apenas determinou que
“[...] manifeste-se a parte embargante quanto ao postulado pela parte embargada (Id. 163426631), no prazo de 15 (quinze) dias”.

Em relação à inadequação da via eleita, foi suscitada na origem em 16-8-2024 (Id 165874691), ou seja, depois de proferida a decisão recorrida e interposto este Agravo de Instrumento. Dessa forma, não foi apreciada.

Por consequência, o enfrentamento de ambas as matérias pelo Tribunal resultaria em indevida supressão de instância.

No que concerne ao pedido dos agravantes para que sejam mantidos na posse
“sem que haja necessidade de prestar caução, haja vista não haver prejuízo na tutela a se deferir ao agravado”
, a pretensão principal, de reintegração na posse do imóvel, foi indeferida nestes termos:

“Quanto à probabilidade do direito, neste limiar processual, observado o juízo de cognição sumária,
reputo ausentes os requisitos para concessão da reintegração de posse
, pois, em que pesem os documentos apresentados pela parte embargante, entendo prudente e necessária a regular dilação probatória, inclusive por meio de perícia, a fim de se comprovar se a área de terra - 317 hectares - objeto destes embargos se refere ao imóvel – 250 hectares - da ação que declarou a nulidade da Escritura Pública de Venda e Compra lavrada no livro 246, fls. 040/041, do Segundo Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande-MT, da matrícula n. 23.706 do CRI de Sorriso (ID. 131991764, pág. 12) e da matrícula n. 1.848 do CRI de Nova Ubiratã (ID. 131991764, pág. 13) com o cancelamento de seus registros (PJe n. 0000243-38.2017.8.11.0107).

Portanto, diante de impasse quanto à real localização geográfica da área de 250 há objeto da matrícula 1.848 do CRI de Nova Ubiratã,
considero necessária a produção de provas e a formação do contraditório para o pedido possessório
”
(sem negrito no original).

Como visto, o
decisum
nunca condicionou a manutenção da posse dos agravantes à prestação de caução, exatamente porque nem sequer houve a sua perda, já que foi deferido somente o pedido subsidiário do agravado, de colheita do milho já plantado.

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024